Tribunal: STF
Processo: RE 100687
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICM.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS A MULTA DO ARTIGO 78 DA LEI 440/74, DO ESTADO DE SÃO
PAULO, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, E A INCONSTITUCIONALIDADE INDIRETA DOS
HONORARIOS DE ADVOGADO.
- QUANTO AO ACRÉSCIMO ESTABELECIDO NO ARTIGO 87 E SEUS PARAGRAFOS
DESSA MESMA LEI, NÃO FOI PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356) A
QUESTÃO DA INCOMPATIBILIDADE DESSE ACRÉSCIMO COM A LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO; E OS ARTIGOS 139 E 113, PAR-1., NÃO TIVERAM SUA
VIGENCIA NEGADA PELO ENTENDIMENTO, DO ARESTO RECORRIDO, DE QUE O
ACRÉSCIMO E ADMITIDO PELO ARTIGO 161 DO C.T.N.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.